Tribunal: TJDFT
Processo: 0753319-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, sob o fundamento de que a ré, CEB Geração S/A, é uma sociedade de economia mista.
II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a competência para processamento e julgamento da demanda, considerando que a CEB Geração S/A é uma sociedade de economia mista e não uma empresa pública distrital.
III. Razões de decidir: A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no Art. 26, inciso I, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios). A CEB Distribuição S.A. (CEB-D) é uma sociedade por ações de economia mista de capital fechado, controlada pela Companhia Energética de Brasília (CEB), holding de capital aberto, controlada pelo Distrito Federal. O STF firmou entendimento no sentido de que as sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas não gozam dos privilégios da Fazenda Pública, sendo, portanto, a competência das Varas Cíveis.
IV. Dispositivo: Agravo não provido.
Legislação relevante citada:
Art. 26, inciso I, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios)
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1395117, 0711052-48.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 10/02/2022.
RE no 592.004 e RE no 599.628/DF, STF.